Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PEDIDO ACOLHIDO. APURAÇÃO DE HAVERES. SALDO A SER REVERTIDO AO SÓCIO DISSIDENTE. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. BLOQUEIO ONLINE DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS HAVERES DA TITULARIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. MEDIDA. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IRURIS. URGÊNCIA DA MEDIDA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. LIQUIDAÇÃO DE HAVERES EM CURSO. CRÉDITO AINDA NÃO APURADO. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ARRESTO EXECUTIVO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexistindo obrigação líquida, certa e exigível por encontrar-se a ação de dissolução parcial de sociedade empresarial na fase de liquidação de haveres a serem revertidos ao sócio dissidente, e não de cumprimento de sentença, demandando a apuração a realização de prova técnica destinada à aferição de eventual crédito assegurado pela sentença ao sócio retirante, o que demanda o balanço da situação patrimonial da empresa no momento da retirada, ressoa que não restam por aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto executivo cautelar volvido a assegurar a realização do crédito reconhecido, que, eventualmente, poderá sequer subsistir.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.